Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002101-30.2017.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO DESPACHO Os autos retornaram conclusos para julgamento após o reconhecimento pelo eg. STJ da tempestividade da apelação interposta pela ré-reconvinte Urbanizadora Paranoazinho S/A: “[...] a parte recorrente tomou ciência da intimação eletrônica em 3/11/2020 (terça-feira). Assim, tendo o prazo recursal de 15 (quinze) dias se iniciado em 4/11/2020 (quarta-feira), deve ser considerada tempestiva a apelação interposta em 24/11/2020 [...]” (id. 44100543, pág. 6). Por outro lado, a certidão expedida pela Secretaria da 1a Vara Cível de Sobradinho indica que “[...] a parte autora/reconvinda, devidamente intimada pelo sistema em 25/11/2020, manifestou-se em contrarrazões e interpôs recurso de apelação adesivo em 18/12/2020” (id. 23241293, grifos nossos). Intimem-se os autores-reconvindos para que se manifestem sobre a tempestividade do recurso adesivo (id. 23241275), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 23 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora